Tribunal: TJPA
Processo: 0041558-58.2000.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-04-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0041558-58.2000.8.14.0301

APELANTE: LUCIA VIEIRA DE FIGUEIREDO, GRAZILDA BRAGA WANDERLEY LASSANCE CUNHA, ELZA DE VASCONCELOS BRAGA, TEREZINHA DE JESUS ANTUNES MONTENEGRO DUARTE, EDUARDO DA SILVA TAVARES CARDOSO, EDITH LIMA DE NORONHA TAVARES, INAH REGO DE MENDONCA, ZENOBIA RENDEIRO TAVARES CARDOSO

APELADO: ESTADO DO PARÁ, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDORES APOSENTADOS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. AFASTADA. PARCELAS DE TRATO SUCESSIVO RENOVÁVEIS MENSALMENTE. APLICABILIDADE DAS SÚMULA Nº 85 STJ E DA SÚMULA Nº 443 STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Prescrição de trato sucessivo. Nas cobranças dos débitos em face da Fazenda Pública, ocorre perda parcial da pretensão do autor, conforme descrito na Súmula nº 85/STJ, que disciplina a prescrição quinquenal nas relações que se renovam mês a mês, sendo fulminadas pela prescrição as parcelas relativas aos cinco anos que antecedem a propositura da ação, desde que a administração não tenha negado expressamente o próprio direito reclamado.

2. Nesse sentido, entendo que se trata de prestação de trato sucessivo relativo ao pagamento a menor de aposentadoria

recebido mensalmente, renovando-se seguidamente a suposta lesão, qual seja, o pagamento do benefício previdenciário de forma reduzida, motivo pelo qual não há que se falar em prescrição de fundo de direito, mas somente das parcelas vencidas nos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, a teor das Súmulas nº 85 do STJ e nº 443 do STF

3. É firme a orientação das Cortes Superiores de que não ocorre a prescrição do fundo de direito enquanto não existir manifestação expressa da Administração negando o direito reclamado, estando prescritas apenas as prestações vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação.

4. Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém (Pa), 18 de abril de 2022.

Desa. EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por ZENOBIOA REDEIROS GUEDES CHAGAS e outros, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda de Belém que, nos autos da Ação de Obrigação de Pagar interposta contra o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV, julgou prescrita a pretensão dos autores, extinguindo o feito com base na prescrição de fundo de direito.

Dos autos se extrai que os autores são servidores públicos aposentados e percebem o benefício mensal, porém que este vem sendo pago em desconformidade com a remuneração atualizada de acordo com os ajustes determinados na Medida Provisória nº 482, de 28.04.1994, que converteu o pagamento em URV para REAL, considerando que possuem direito a reajuste de 6,1%. Requerem a correção das perdas salariais de acordo com a Medida Provisória, com a procedência da ação.

O Juiz de primeiro grau entendeu pela aplicação da prescrição da ação que foi proposta em 2000, sendo a Medida Provisória publicada em 28.04.1994, portanto haveria prescrição de fundo de direito.

Inconformados, os requerentes apelaram da decisão, apresentando, em razões recursais que nas ações em que se pretende a revisão dos valores da aposentadoria a relação é de trato sucessivo não havendo que se falar em prescrição do fundo de direito, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Contrarrazões apresentadas pelo IGEPREV.

O Ministério Público apresentou parecer pelo conhecimento e pelo provimento do recurso, no sentido de que seja afastada a aplicação de prescrição de fundo de direito, para aplicação do trato sucessivo.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso e passa a análise do mérito.

Os autores relataram na inicial que percebem o benefício mensal, porém que este vem sendo pago em desconformidade com a remuneração atualizada de acordo com os ajustes determinados na Medida Provisória nº 482, de 28.04.1994, que converteu o pagamento em URV para REAL, considerando que possuem direito a reajuste de 6,1%.

É firme a orientação das Cortes Superiores de que não ocorre a prescrição do fundo de direito enquanto não existir manifestação expressa da Administração negando o direito reclamado, estando prescritas apenas as prestações vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação.

No caso em tela, o pagamento a menor iniciou-se com a publicação da Medida Provisória em abril de 1994, logo o prazo prescricional se inicia nesta data, não havendo também, que se falar em decadência do direito de ação.

Assim se mostra o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BOMBEIRO MILITAR INATIVO. PARIDADE DE TRATAMENTO COM OS MILITARES EM ATIVIDADE. ART. 40, § 8º, DA CF/88, NA REDAÇÃO DA EC 20/98. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. DECADÊNCIA DO DIREITO À IMPETRAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Caso concreto em que Bombeiro Militar inativo do Estado do Ceará impetrou Mandado de Segurança, objetivando compelir as autoridades impetradas a assegurar-lhe o direito à paridade de proventos com a remuneração dos militares em atividade, por força da regra contida no art. 40, § 8º, da Constituição Federal, que, anteriormente à redação dada ao dispositivo pela EC 41/2003, vedava o tratamento desigual entre servidores ativos, inativos e pensionistas. II. Na forma da jurisprudência desta Corte, 'incide a Súmula 85/STJ em demanda por meio da qual servidores públicos aposentados perseguem a equiparação de seus proventos com os vencimentos dos servidores da ativa, de sorte que a prescrição não atinge o fundo de direito, mas apenas as parcelas vencidas além dos 5 (cinco) anos que antecederam o ajuizamento da ação. Precedentes. Em se tratando de ato omissivo continuado, envolvendo obrigações de trato sucessivo, o prazo para impetração de mandado de segurança se renova a cada período de vencimento da obrigação (mês a mês). Portanto, não há falar em decadência para o ajuizamento da ação mandamental. Precedentes' (STJ, AgRg no REsp 1.374.492/CE, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/06/2013). Em igual sentido: STJ, AgRg no AgRg no REsp 1.355.595/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/05/2013; AgRg no REsp 733.538/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, DJU de 24/09/2007. III. Impetrado o Mandado de Segurança contra ato omissivo da Administração, consubstanciado no desrespeito à regra de paridade, prevista no art. 40, § 8º, da Constituição Federal, anterior à redação dada pela EC 41/2003, também não há se falar em decadência do direito à impetração. IV. Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp 554.574/CE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 08/09/2015)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85/STJ. O TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL É A DATA DA NEGATIVA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL DA UNIÃO DESPROVIDO. 1. Os benefícios previdenciários envolvem relações de trato sucessivo e atendem necessidades de caráter alimentar, razão pela qual a pretensão à obtenção de um benefício é imprescritível. 2. As prestações previdenciárias tem características de direitos indisponíveis, daí porque o benefício previdenciário, em si, não prescreve, somente as prestações não reclamadas no lapso de cinco anos é que prescreverão, uma a uma, em razão da inércia do beneficiário, nos exatos termos do art. 3o. do Decreto 20.910/32. 3. É firme a orientação desta Corte Superior de que não ocorre a prescrição do fundo de direito enquanto não existir manifestação expressa da Administração negando o direito reclamado, estando prescritas apenas as prestações vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação, nos termos da Súmula 85/STJ. Precedentes: AgRg no AREsp. 395.373/RJ, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 16.5.2014; AgRg no AREsp. 463.663/RJ, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 26.3.2014). 4. Uma vez negado formalmente pela Administração o direito pleiteado, flui o prazo prescricional cujo termo inicial é a data do conhecimento pelo administrado do indeferimento do pedido. Precedente: AgRg no AREsp. 749.479/RJ, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 30.9.2015. 5. Agravo Regimental da UNIÃO desprovido. (AgRg no REsp 1327454/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 19/04/2016) ¿ADMINISTRATIVO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. FEPASA. SEXTA-PARTE. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO NÃO CONFIGURADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ. 1. Nos casos em que os servidores públicos aposentados e os pensionistas da extinta Fepasa buscam a complementação do benefício previdenciário, não ocorre a prescrição da pretensão ao fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas antes do quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação, por incidência do disposto na Súmula 85/STJ. 2. Recurso Especial provido para afastar a prescrição de fundo, retornando os autos à origem, para que julgue o caso como entender de direito. (REsp 1508994/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe 10/08/2015)

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA N. 85/STJ. INAPLICABILIDADE. I - É entendimento pacífico desta Corte que o direito fundamental ao benefício previdenciário pode ser exercido a qualquer tempo, não sendo atingido pela prescrição de fundo de direito, porquanto se constitui em relação de trato sucessivo e de natureza alimentar, incidindo a prescrição somente sobre as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. Precedentes. II - O Agravante não apresenta, no regimental, argumentos suficientes para desconstituir a decisão agravada. III - Agravo Regimental improvido. (AgRg no REsp 1415397/PB, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 17/06/2015)

Desse modo, a prescrição declarada na sentença deve ser afastada, pois em se tratando de prestação de trato sucessivo somente prescrevem as parcelas vencidas 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, consoante os fundamentos expostos, o que leva a prescrição de algumas parcelas e não do fundo de direito.

Portanto, ante o exposto, e acompanhando o parecer do Ministério Público, conheço do recurso de dou-lhe provimento, reformando a sentença proferida conforme os argumentos esposados. Retornar ao Juízo de primeiro grau para análise e calculos direito.

É como voto.

Belém (Pa), 18 de abril de 2022.

Desa. EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 28/04/2022